Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021165-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), ANTONIO REGINALDO ROLDAO - CPF: 040.360.001-44 (AGRAVANTE), NELCY RIBEIRO RUEDA - CPF: 298.804.241-15 (AGRAVADO), LELIA LOYZE RIBEIRO RUEDA - CPF: 698.076.201-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA - CPF: 298.804.241-15 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ENTREGA DE DOCUMENTOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO TEMPORAL – PROVAS QUE DEVEM SER INADIMTIDAS NOS AUTOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

É inequívoco que nos autos se operou a preclusão da produção prova em face da parte embargante, eis que inobservado o prazo estabelecido para as determinações do Juízo, que, por sua vez, não poderia ter admitido a prova apresentada extemporaneamente nos autos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO REGINALDO ROLDÃO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de no 4467-27.2016.811.0051, opostos pelo ESPÓLIO DE NELCY RIBEIRO RUEDA, representada por LÉLIA LOYZE RIBEIRO RUEDA, desconsiderou a preclusão para a entrega de documentos exigidos para a perícia, bem como desconsiderou a própria sentença de mérito prolatada nos autos.

Para tanto, narra o agravante que há flagrante
error in procedendo
do Juízo de origem, porque de forma extemporânea recebeu os documentos para realização de perícia grafotécnica, mormente após a sentença ter sido prolatada nos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, admitiu de forma extemporânea os documentos exigidos para a prova pericial, que deveria ser apresentado pela parte Embargante, ora agravada.

Na ocasião, ao deferir a produção de prova pericial, o Juízo de origem determinou que a representante do Espólio, ora embargante, fornecesse documentos da
de cujus,
a fim de que fosse periciada a assinatura que consta no título executivo, bem como que a parte embargante, ora recorrente, também apresentasse nos autos o próprio título executivo extrajudicial original.

O prazo para tais providência foi fixado de forma igual para as partes, mais especificamente, de 30 (trinta) dias, tendo o embargado/recorrente cumprido a determinação no prazo legal, no dia 10.09.2018.

Por outro lado, a própria embargante, ao ajuizar os Embargos à Execução, defendeu a tese de fraude do título executivo, pugnando pela apuração da questão nos autos, o que por motivos óbvios, resultaria na produção de perícia grafotécnica.

Ocorre que, mesmo ciente da situação que iria enfrentar na lide, ela acabou entregando os documentos exigidos para a perícia grafotécnica apenas no dia 12.08.2019, ou seja, após quase 1 (um) ano depois do prazo estabelecido pelo Juízo de origem.

Sob essa ótica, é inequívoco que nos autos se operou a preclusão da produção prova em face da parte embargante, eis que inobservado o prazo estabelecido para as determinações do Juízo, que, por sua vez, não poderia ter admitido a prova apresentada extemporaneamente nos autos.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda ou o próprio Juízo, rediscutir questões já decididas no curso da lide ou que tenham sido deduzidas a destempo.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IDEC - PRELIMINAR - PRECLUSÃO TEMPORAL - SUSPENSÃO DO FEITO - PERÍCIA - HOMOLOGAÇÃO.
1. Todos os atos processuais têm oportunidade própria para sua realização, superada a ocasião adequada para tanto, extingue-se o direito de realizá-los, tendo em vista a ocorrência de preclusão temporal.
2. Para fins de liquidação de sentença, o laudo pericial confeccionado por perito especializado deve preponderar sobre as alegações das partes, porquanto se trata de prova especializada por excelência que visa suprir os conhecimentos técnicos que o julgador não possui. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0309.14.004700-7/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/07/2019, publicação da súmula em 19/07/2019)

Assim, estando a questão da produção de prova pericial atingida pela preclusão, deve ser reformada a decisão de base, a fim de desconsiderar a documentação entregue pela parte embargante, ora recorrida.

Ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e cassar a decisão que admitiu os documentos apresentados extemporaneamente pela parte embargante, ora recorrida, para fins de produção de prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020